Tribunal: TJSP
Processo: 2217147-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2217147-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA, é embargado LA FRANÇAISE IC FUND,
SICAV-FIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217147-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33316 e
2
VOTO No: 33316
Embargos de declaração no: 2217147-60.2019.8.26.000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Viplan Viação Planalto Ltda. (em recuperação judicial)
Embargada: La Française Inc. Fund. Sicav-Fis
Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Ausência de vício no acórdão
guerreado. Tentativa de rediscussão e novo julgamento.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se
incluem no acórdão os elementos suscitados pela embargante.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante a
fls. 01/35 do incidente digitalmente apensado, em face do acórdão de fls. 282/286,
no qual, por unanimidade, o recurso não foi conhecido.
Em suas razões recursais, a embargante alegou, em síntese, o
escopo de prequestionamento; que houve contradição e obscuridade; que a r.
decisão recorrida não é simples despacho; que após o fornecimento de formulário,
“o valor depositado em juízo estará disponível - após o 'enter' para que a
instituição financeira bancária cumpra a ordem judicial”; e, que nas Normas da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo há disposição sobre a
“irreversibilidade do FORMULÁRIO E MANDADO EXPEDIDO”.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Novo Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade
ou contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a
qual deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo
1.022, I, II e III, do Novo Código de Processo Civil - NCPC).
Data maxima venia, não assiste razão à embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217147-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33316 e
3
alegações suscitadas, os documentos juntados e processos mencionados foram
detalhadamente apreciados, inclusive no tocante ao conteúdo e à natureza da
manifestação judicial recorrida.
Portanto, não há nenhuma irregularidade ou vício a ser
suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é obrigado a decidir de acordo
com as pretensões e alegações da parte, mas sim, em consonância com a realidade
fática existente no processo e com o seu efetivo convencimento, dentro dos
patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
No mais, ressalta-se que a invocação de questões já apreciadas
caracteriza patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso
anteriormente interposto, o que não pode ser feito por meio dos embargos de
declaração, uma vez que estes visam sanar eventuais irregularidades contidas no
julgado, e não a sua adequação aos interesses da parte. Por tal motivo, inadmissível
o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845,
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Quanto ao prequestionamento da matéria para o fim de
manejo de recurso às Cortes Superiores deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto
do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado
no especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u., acórdão da
Corte Especial).
Deve-se, ainda, ressaltar a observância do artigo 1.025, do
Código de Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do
prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os
elementos que a embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217147-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33316 e
4
inadmitidos ou rejeitados.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator